Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709780-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CODATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CODATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME contra L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da Ação de execução de título extrajudicial n. 0710168-50.2020.8.07.0001, que intimou a parte Exequente para emendar o seu pedido inicial. Confira-se: Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - o título que aparelha a presente execução, qual seja, o contrato de honorários advocatícios anexado ao ID 60727309, em nada versa acerca dos pedidos formulados na inicial. Isso porque, no instrumento pactuado, em que a ora exequente figurou como contratante, não se firmou cláusula acerca de eventual situação de desídia da contratada, ora executada, conforme narrado na inicial. Tendo em vista que a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória, em prol da economia processual, faculto à parte a conversão do feito para ação de conhecimento. Intime-se. A Agravante afirma que: (i) ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos em decorrência da desídia e falta de “zelo profissional” da Agravada quanto ao cumprimento do contrato de prestação de serviços, tal conduta veio a ocasionar a nulidade dos atos processuais desde outubro/2012 até 21/05/2019, ou seja, 07 (sete) anos de atraso no andamento do processo; (ii) o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial visto que contrato de honorários advocatícios, título que aparelha a presente execução, em que em nada versa acerca dos pedidos formulados na inicial. Isso porque, no instrumento pactuado não se firmou cláusula acerca de eventual situação de desídia da contratada, conforme narrado na inicial; (iii) o Juízo de origem entendeu que a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória, em prol da economia processual, facultando à ele a conversão do feito para ação de conhecimento; (iv) há disposição expressa no contrato firmado entre as partes que garante o direito da Exequente de cobrar o ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela Executada em decorrência da sua falta de “zelo profissional” quanto ao cumprimento do contrato; (v) a afirmação de que “a natureza do pedido extrapola as estreitas margens da via executiva, porquanto requer dilação probatória”, não prospera visto que a prova da desídia e falta de “zelo profissional” da Executada está comprovada na decisão do Juízo da 11a Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida na Ação de Cobrança n. 0063289-60.1998.805.001 (doc. de ID 60728113), anulando todos os atos processuais praticados no período de Outubro/2012 a 21/05/2019 e os prejuízos sofridos pela Executada já estão todos comprovados nos autos, não havendo necessidade de qualquer dilação probatória; (vi) a desídia da Executada nada mais é do que a falta de “zelo profissional” na prestação dos serviços; (vii) é claro que ao firmarem o contrato em 30/04/2007 seria impossível às partes preverem expressamente em cláusula contratual que em outubro/2012 a Executada iria descumprir o contrato cometendo uma determinada infração cujo erro seria descoberto em 21/05/2019 e que causaria um prejuízo no valor exato a ser cobrado na presente ação; (viii) diante do entendimento do Juízo de origem, nenhum contrato se qualificaria como Título Executivo Extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC, pela impossibilidade de se prever no ato de assinatura o que irá acontecer no futuro, quanto ao fiel cumprimento do contrato e o que e quanto se iria cobrar futuramente a título de descumprimento contratual; (ix) o contrato firmado pelas partes e assinado por duas testemunhas constitui um “Título Executivo Extrajudicial” nos termos do art. 784, III do CPC, para todos os fins de direito e é documento hábil para instruir a presente execução; (x) por ser pessoa jurídica de direito privado e encontra-se INATIVA, sem auferir qualquer receita que lhe permita arcar com as custas, as despesas processuais e honorários de advogado, requer a gratuidade da justiça, cujo pedido idêntico realizado na petição inicial ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo; (xi) há risco iminente de indeferimento da petição inicial caso não seja concedido de imediato efeito suspensivo ao presente recurso sob pena de indeferimento da petição inicial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir o indeferimento da petição inicial. No mérito, pede a confirmação da antecipação de tutela e a reforma da decisão agravada e determinar o processamento da presente ação e execução fundada no título executivo extrajudicial acostado aos autos por preencher os requisitos do art. 784, III do CPC. Inicialmente, não vislumbro o cabimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, ao menos nessa análise preliminar, por não restar demonstrado o enquadramento do presente caso em uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.015 do CPC. Ademais, o ato judicial que facultou ao Agravante a emenda à petição inicial e ensejou o presente agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, a determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada por via recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante do exposto, em atenção ao estabelecido nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da parte Recorrente para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020 13:39:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador